Tribunal: TJSP
Processo: 1001302-62.2025.8.26.0619
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. ENZALUTAMIDA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
I. Caso em Exame
Ação de procedimento comum ajuizada por Abel Nogueira de Araújo contra a Fazenda Pública do Estado de São Paulo, visando ao fornecimento do medicamento "Enzalutamida 40mg" para tratamento de Adenocarcinoma de Próstata Gleason 9 (4+5), em estágio metastático para

Ementa:
DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. ENZALUTAMIDA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
I. Caso em Exame
Ação de procedimento comum ajuizada por Abel Nogueira de Araújo contra a Fazenda Pública do Estado de São Paulo, visando ao fornecimento do medicamento "Enzalutamida 40mg" para tratamento de Adenocarcinoma de Próstata Gleason 9 (4+5), em estágio metastático para os ossos (CID C61). Sentença de improcedência.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar o cumprimento dos requisitos estabelecidos nos Temas 6 e 1.234 do STF para a concessão judicial de medicamento não incorporado ao SUS, especificamente a necessidade de parecer favorável do NATJUS e a comprovação de ineficácia das alternativas terapêuticas disponíveis na rede pública.
III. Razões de Decidir
3. A concessão de medicamentos não incorporados exige o cumprimento cumulativo dos requisitos do Tema 6 do STF, incluindo a comprovação de imprescindibilidade clínica e inexistência de substituto terapêutico no SUS. 4. O parecer do NATJUS foi desfavorável, apontando a falta de dados clínicos essenciais e a existência de outras opções terapêuticas não esgotadas (como cabazitaxel e radium 223), o que impede a formação de convicção sobre a imprescindibilidade do fármaco pleiteado à luz da Medicina Baseada em Evidências.
IV. Tese e Dispositivo
Tese de julgamento: 1. A ausência de parecer favorável do NATJUS e a não comprovação da ineficácia das alternativas do SUS impedem o fornecimento de medicamento não incorporado, nos termos do Tema 6 do STF.
5. Recurso desprovido.

Legislação Citada: CF/1988, arts. 196 e 1o, III; CPC, arts. 489, §1o, V e VI, 927, III. Jurisprudência Citada: STF, RE no 1.366.243, Tema 1.234; STF, RE no 566.471, Tema 6; Súmulas Vinculantes 60 e 61.